Tribunal: TJES
Processo: 5000007-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: ANCHIETA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. BEM NÃO LOCALIZADO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação sobre veículo automotor por meio do sistema RENAJUD.

2. A instituição financeira agravante sustenta a necessidade da medida como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, tendo em vista as diligências infrutíferas para a localização do bem e o risco de sua ocultação ou alienação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir a possibilidade de se impor restrição de circulação, via sistema RENAJUD, sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, no âmbito de ação de busca e apreensão em que restaram frustradas as tentativas de localização do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A não localização do bem alienado fiduciariamente, a despeito das diligências empreendidas para o cumprimento de medida liminar, evidencia a dificuldade na efetivação da ordem judicial e o risco de inutilidade do provimento final, justificando a adoção de medidas coercitivas para assegurar a eficácia do processo.

5. Consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça, admite-se a inserção de restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD como meio idôneo a coagir o devedor à entrega do bem e a viabilizar a apreensão determinada judicialmente.

6. A livre circulação do veículo agrava o perigo de dano ao credor fiduciário, seja pelo desgaste e desvalorização natural do bem, seja pelo risco de seu envolvimento em sinistros ou de sua transferência a terceiros, o que reforça a proporcionalidade e a necessidade da medida restritiva para a satisfação da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000007-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADA: ANCHIETA M DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de impor restrição de circulação, via sistema RENAJUD, sobre veículo objeto de ação de busca e apreensão, quando frustradas as tentativas de sua localização.

Da análise dos autos, constata-se que, apesar das diversas diligências realizadas, o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado para o cumprimento da medida liminar. Tal circunstância, por si só, evidencia a dificuldade na efetivação da ordem judicial e o risco de inutilidade do provimento final.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de admitir a utilização do sistema RENAJUD para impor a restrição de circulação, como forma de coagir o devedor à entrega do bem e assegurar a eficácia do processo.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PENHORADOS E NÃO LOCALIZADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Acórdão regional recorrido em sintonia com a jurisprudência firmada por essa Corte no sentido de que é possível "a restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo" (AgInt no REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). Outro precedente: REsp n. 1.151.626/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/2/2011, DJe 10/3/2011.

II - Ademais, a verificação de eventual ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.248.757/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018.)

Esta tem sido a orientação jurisprudencial também adotada por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD – BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – TRANSMISSÃO DO DOMÍNIO MEDIANTE TRADIÇÃO – PROVÁVEL AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – EFEITOS DO INADIMPLEMENTO NÃO AFASTADOS – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1) Demonstrada a relação contratual com cláusula de alienação fiduciária entre os litigantes, o fato de o veículo, objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, se encontrar registrado em nome terceiro estranho à lide, não afasta os efeitos do inadimplemento da obrigação contratada, a qual é amparada pelo contrato firmado e não pelo registro do bem.

2) Este Órgão Fracionário vem admitindo a possibilidade de restrição de circulação do veículo objeto da ação de busca e apreensão, por meio do sistema RENAJUD, quando for deferida a medida liminar e não encontrado o bem, com o escopo de satisfazer a tutela jurisdicional postulada pelo credor fiduciário.

3) Não há óbice ao acolhimento do pedido (rectius: bloqueio de circulação do veículo objeto da ação, via sistema RENAJUD), por se tratar de contrato lídimo e houve o devido registro da restrição perante o órgão competente, em data posterior à alienação do bem por aquele que (ainda) figura como seu proprietário.

4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5013757-74.2023.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. AUTOMÓVEL E DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RESTRIÇÃO TOTAL DO VEÍCULO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA DAR EFETIVIDADE A TUTELA JURISDICIONAL. ART. 3º, §9º, DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 3º, § 9º e § 10, inciso I, do Decreto Lei nº 911/1969, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que, ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição do veículo junto ao órgão de trânsito.

2. No caso dos autos, verifica-se que após a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, ID 8285301, a Sra. oficiala de Justiça certificou, ID 9638737, narrando a ausência de localização do bem. Deste modo, é possível o lançamento de restrição de circulação ao veículo a fim de que seja facilitada a busca e apreensão do bem.

3. Saliente-se que a livre circulação do veículo importaria em perigo de dano de difícil reparação ao banco agravante, pois o devedor continuaria na posse do bem, fazendo uso dele, com o desgaste material daí decorrente, sua desvalorização pelo transcurso do tempo, risco de envolvimento em acidentes etc.

4. Recurso Conhecido e Provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5005309-49.2022.8.08.0000; Relator: Sérgio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 16/10/2023)

Ademais, a livre circulação do veículo agrava o risco de dano ao credor fiduciário, seja pelo desgaste natural do bem, que acarreta sua desvalorização, seja pela possibilidade de envolvimento em acidentes ou de sua transferência a terceiros de boa-fé, o que dificultaria ainda mais a recuperação do crédito.

A medida pleiteada, portanto, não se mostra desproporcional. Ao contrário, revela-se como o único meio eficaz, no momento, para viabilizar a apreensão do bem e garantir que a obrigação contratual seja cumprida.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão agravada, determinar a inserção da restrição de circulação sobre o veículo objeto da lide, por meio do sistema RENAJUD, cabendo ao Juízo de origem, a adoção das diligências necessárias ao cumprimento da medida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.